Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-78.2014.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000676-78.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE FERNANDES DA SILVA - CPF: 028.465.101-05 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000676-78.2014.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Michele Fernandes da Silva

Recorrido(s):

Município de Rosário Oeste/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITA.

SERVIDORA EXONERADA DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE CONCLUSÃO DO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de ausência de dialeticidade recursal, verifico que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. A Recorrente ingressou com a presente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral e material, sob o fundamento de que em 2006 foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de auxiliar de serviços e que em 24/12/2008, foi empossada no cargo, mas em 08/01/2009, por meio do Decreto nº 004/2009, foi declarada a nulidade de sua posse em razão de ter sido realizada 180 dias antes do término do mandato do executivo. Logo, a autora impetrou o Mandado de Segurança (Código: 23267), que determinou a sua reintegração ao cargo, mas o Município não contabilizou o período de afastamento da autora para fins de cumprimento do estágio probatório, situação que lhe acarretou prejuízos por danos materiais e dano moral.

3. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, justamente por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal, devendo ser ressaltado que não houve insurgência da Recorrente contra a referida decisão.

4. O estagio probatório é o período em que se apura a aptidão ou inaptidão do servidor público para o cargo exercido, não sendo possível concluir o período sem que tenha a autora exercida a sua função, pois enquanto se encontrava afastada inviável seria a realização especial de desempenho.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“Durante este período tem-se o estágio probatório, no qual o servidor é observado e é apurada pela Administração a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, por meio da verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei para aquisição da estabilidade. Veja, portanto, que o período de estágio probatório é justamente para avaliar a aptidão e capacidade do servidor para o desempenho do cargo, razão pela qual, não se pode considerar o tempo de exercício de outras funções. E, no caso da autora ela ficou afastada entre 09 de janeiro de 2009 (data do desligamento) até 11 de março de 2013 (data da reintegração). A estabilidade é adquirida no serviço público, em razão do provimento em um determinado público, após a aprovação no estágio probatório e é o período compreendido entre a nomeação e a aquisição da estabilidade, não podendo ser computado período que ficou afastada. A estabilidade e consequentemente as progressões funcionais estão intimamente ligadas ao cargo ocupado pelo servidor, levando-se em conta seu efetivo exercício e o desempenho funcional. A aquisição da estabilidade não é mero cumprimento de tempo, mas sim a análise de uma atuação eficiente para o cargo desempenhado, buscando a qualidade do serviço público.

”.

6. Ademais, como constou na decisão do Mandado de Segurança, apesar de ter havido a posse da servidora esta não entrou em exercício, tendo inclusive sido rejeitado o pedido quanto ao pagamento de vencimentos pelo período em que a autora foi impedida de trabalhar, sendo assim, também não há como acolher o pedido para que seja computado o período de afastamento como cumprido o estágio probatório.

7.

O Procurador de Justiça deixou de emitir parecer em razão da inexistência justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, conforme ID 205662154.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024